Tribunal: TJMT
Processo: 1017939-61.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017939-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), LEONARDO FLAVIO DE SOUZA - CPF: 003.847.361-57 (PACIENTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRELIANO ARRUDA SILVA - CPF: 705.776.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 780.716.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MARQUES SOARES - CPF: 420.001.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS RODRIGUES JACINTO - CPF: 005.070.851-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS DUARTE - CPF: 043.297.361-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CAIO SILVA NOGUEIRA - CPF: 033.359.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNNY DA COSTA MELO - CPF: 027.080.101-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (TERCEIRO INTERESSADO), TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESON ALEX DE SOUZA - CPF: 037.173.931-46 (VÍTIMA), MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO SILVA RIOS (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO DA SILVA RABELO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – D
ILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 13 (TREZE) ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO
– PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM CERTO ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
–
ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – ALEGAÇÃO FINAIS – RESTA SOMENTE 01 (UM) COACUSADO APRESENTÁ-LAS
– INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA
–
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– REITERAÇÃO DELITIVA –

PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em excesso de prazo se as circunstâncias fáticas e processuais justificam o maior elastério na marcha processual, como a pluralidade de acusados (em número de treze).

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, sendo que o Ministério Público e o beneficiário já apresentaram as alegações finais, estando aguardando somente o oferecimento dos memoriais de 01 (um) dos coacusados, ainda que processo se reveste de complexidade e peculiaridades que demandam um maior elastério na marcha processual, em virtude da quantidade de réus e diversidade de defensores.

Diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, incisos LXV, LXVIII e LXXVIII e artigo 108, inciso I, alínea “d”, ambos da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Leonardo Flávio de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que a prisão do paciente foi decretada em 06 de fevereiro de 2019, quando já se encontrava cumprindo pena em regime fechado, por supostamente infringir o disposto nos artigos 121, § 2°, incisos I, III e IV, combinado com artigo 29, todos do Código Penal, combinado com o artigo 2° da Lei n. 12.850/2013.

Alega-se que a prisão foi decretada sob fundamento de que a segregação é necessária para se garantir a ordem pública. A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva soba argumento de ausência de contemporaneidade, tendo o d. Promotor de Justiça pugnado pelo seu indeferimento, o que foi acolhido pelo Magistrado e designada a audiência de instrução e julgamento para 23 de fevereiro de 2021.

Assevera-se que a audiência foi redesignada por diversas vezes, sendo realizada, finalmente, em 17 de junho de 2021, instante em que a autoridade apontada como coatora encerrou a instrução e converteu os debates orais em memoriais escritos.

Aduz-se que o Ministério Público já apresentou as alegações finais em 09 de julho de 2021, bem como o paciente e os demais coacusados, sendo que o único acusado que não apresentou os memoriais finais foi Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, que está preso no Presídio Federal de Catanduvas, pois seu advogado não foi intimado para o ato.

Argumenta-se que a defesa do beneficiário já protocolou as alegações finais em 19 de julho de 2021 e, até a presente data, não foi prolatada sentença de pronúncia ou impronúncia, estando segregado cautelarmente há 02 (dois) anos e 09 (nove) meses sem ter sido sentenciado, caracterizando o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade da paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, expedindo o competente alvará de soltura, ou determinando à autoridade apontada como coatora a prolação da sentença no prazo de 10 (dez) dias (Id.104519971). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 104687489.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 105432961.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 107238969), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Homicídio Qualificado e Organização Criminosa. – Busca-se a restituição do status libertatis do suplicante, mediante a revogação da sua prisão preventiva face à ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. –
Liminar indeferida
– O alardeado excesso de prazo não é exacerbado, e, tampouco, injustificável, haja vista que se trata de processo que se reveste de demasiada complexidade e peculiaridades que demandam um maior elastério na marcha processual, em virtude da quantidade de réus e diversidade de defensores, bem como devido o fato a instrução processual já ter se encerrado, restando apenas apresentação dos memoriais finais escritos de um dos acusados, atraindo a disposição da Súmula 52 do STJ. – In casu, não há que se falar em constrangimento ilegal se houve a apresentação de fatos concretos, aptos a revelar a necessidade da prisão e se presentes os requisitos da medida constritiva, de modo que exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa, vez que o magistrado singular possui meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da constrição, em virtude da proximidade das partes, dos fatos e das provas (STJ - RHC 73.206/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016). – Sob esse prisma, ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). – Ponto outro, em relação a propalada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, esta não restou configurada, posto que a magistrado de piso vem dando o regular prosseguimento ao feito, diante as suas particularidades e devido estar devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva do suplicante nos termos do art. 312 do CPP. – Há de se ressaltar ainda, que o agravamento da pandemia causada pela 2ª onda do novo Coronavírus (COVID-19) e o consequente isolamento social ora vivenciado, do qual resultou novamente a suspensão dos prazos e dos atos processuais, contribuiu para o alargamento da instrução processual, contudo, tal elastério prazal provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual, in casu, não ensejam constrangimento ilegal. – Nesse cenário, não se verifica, por parte da autoridade tida como coatora, qualquer desídia ou desmazelo na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, posto que, a despeito das especificidades mencionadas alhures, em especial da complexidade do feito, de peculiaridades que demendam um maior elastério na marcha procesual, da contribuição da defesa de um dos acusados para o atraso, e, sobretudo, da situação de pandemia da COVID-19, estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para conferir celeridade ao feito, não havendo que se falar em excedimento, até porque a instrução processual findou nestes autos, atraindo o disposto na Súmula 52 do STJ. –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Leonardo Flávio de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Emerge dos
autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 06 de fevereiro de 2019, em virtude da suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29 ambos do Código Penal, c/c artigo 2º da Lei n°. 12.850/2013.

Em resumo, sustentou que está configurado o constrangimento ilegal, decorrente do excesso injustificável de prazo para formação da culpa, haja vista que o cárcere cautelar já perdura por mais de 02 (dois) anos, em violação aos princípios da razoabilidade e do devido processo legal. Ainda, alegou, em breve síntese, que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 697, permitindo o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo até mesmo nos casos de crime hediondo.

Asseverou que embora encerrada a instrução processual, resta caracterizado o excesso de prazo, devendo a razoabilidade do prazo para a prisão cautelar ser analisada não apenas relativamente à etapa da instrução do processo, mas alcançar o processo como um todo, devendo ser relativizado o entendimento da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se que são 13 (treze) acusados, com defensores distintos, o que justifica possível delonga da instrução processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Peço vênia para transcrever parte das informações da autoridade apontada como coatora:

“...

De proêmio, o processo aguardava o decurso de prazo das referidas intimações realizadas, para tanto, basta observar a barra de rolagem do processo, do qual se extraem diversas intimações e expedições.

Compulsando o processo é possível observar a existência de treze pessoas no polo passivo da demanda, defensores diversos, e, após o encerramento da audiência de instrução, todas as partes foram intimadas para a apresentação de memorais em prazo sucessivo, ID 58396279, não o fazendo apenas uma das defesas.

Ao observar os expedientes contidos no processo, PJE,
nota-se que todas as defesas foram intimadas para apresentarem os memoriais, de modo que nem todas o fizeram.

Convém registrar que até recentemente este juízo prolatava decisão mista terminativa em feitos cujas derradeiras alegações não constassem - desde que as partes devidamente intimadas para o colacionarem deixassem transcorrer n albis os prazos-, ocorre que uma das decisões foi reformada pelo e. Tribunal de Justiça.

Portanto,
este juízo determinará a intimação da defesa e expedição de mandado ao denunciado, para que tome conhecimento acerca dos fatos e se manifeste sobre a constituição de novo defensor ou patrocínio da Defensoria Pública
.

Rememoro ainda que esta serventia em setembro do corrente ano esteve com os prazos processuais suspensos em virtude dos servidores serem contaminados com o vírus SARS-COV-2 (coronavírus), circunstâncias que influenciam.

Ademais, a instrução processual está encerrada, de modo que não subsiste a alegação de constrangimento por excesso de prazo, Súmula 52 do STJ.

Urge ainda mencionar que a segregação cautelar do paciente ainda é necessária, haja vista os motivos ensejadores do decreto preventivo.

Dos autos é possível concluir que a vítima e denunciados estavam encarcerados, e o crime fora cometido a mando de facção criminosa, sendo de conhecimento público que os faccionados não medem esforços para o cometimento de crimes de várias espécies e ainda ligados ao comércio de substâncias entorpecentes, conjectura que causa vulnerabilidade à garantia da ordem pública
.

O paciente ainda é renitente em práticas delitivas, pois basta observar que o mesmo ao tempo em que fora cumprido o mandado de prisão deste procedimento criminal já estava encarcerado e, conforme o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”...”
(id. 105432961).

In casu
, não obstante aos argumentos do paciente, não se verifica a ocorrência de desídia ou falha na prestação jurisdicional, tampouco responsabilidade do Ministério Público.

Consta dos autos que o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois nos autos da ação penal de n°. 0014019-43.2016.8.11.0042, além do paciente, constam mais 12 (doze) acusados e sendo que todos possuem defensores diversos, motivo pelo qual após realizada audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência no dia 17 de julho de 2021, foi encerrada a instrução processual e determinado pelo magistrado de piso a intimação de todas as partes para apresentarem os seus respectivos memoriais finais escritos sucessivamente no prazo legal, como se constata no termo de audiência em anexo (Id n°. 104519990-Pág. 02/03).

O Ministério Público, o beneficiário e os demais corréus todos apresentam seus respectivos memoriais finais escritos nos autos, restando apenas o acusado Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, que está preso no Presídio Federal de Catanduvas/SC, motivo pelo qual o magistrado de piso determinou a sua intimação pessoal, para que se manifeste sobre a constituição de novo patrono para a sua defesa ou na nomeação da Defensoria Pública.

Assim, observa-se que o Ministério Público e o beneficiário já apresentaram as alegações finais, estando aguardando somente o oferecimento dos memoriais do coacusado Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, ainda que processo se reveste de complexidade e peculiaridades que demandam um maior elastério na marcha processual, em virtude da quantidade de réus e diversidade de defensores.

Desse modo, não há que falar em excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, prevê que:

“Súmula 52 – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. ”

Acresça-se, ainda, outrossim, a situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridades públicas. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o princípio da precaução (
ex vi
: STF – ADI n.º 3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski e ADI n.º 5.592/DF, Relatora: Min. Carmem Lúcia
).

“A situação de emergência decretada em razão da
pandemia
causada pelo novo coronavírus
Covid
-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos
prazos
[...], justificando eventual
excesso
.”
(TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

Portanto, não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que
não ficou demonstrado
, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Ainda, há que se levar em conta que
,
diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

Colho da jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson". No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“[...] 1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

2. Hipótese em que a audiência de oitiva da testemunha faltante e de interrogatório, foi suspensa pelo Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura, em decorrência da pandemia da Covid-19, encontrando-se na pendência de nova designação, após a normalização da atividade judicial. [...]”
(HC 570.334/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - –

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO- INOCORRÊNCIA -

INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRATICAMENTE ENCERRADA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL

- FEITO COMPLEXO -

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ORDEM

PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

O

constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz

dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, inobstante o fato de o paciente estar preso há mais de um ano, cuida-se de feito complexo, no qual figuram no polo passivo 5 (cinco) acusados, com 12 (doze) testemunhas arroladas pelas partes. Ademais, a suspensão das atividades forenses em virtude da pandemia do COVID-19 constitui força maior, a justificar o elastério processual, além de tudo, a instrução encontra-se praticamente encerrada, restando apenas a juntada do relatório de sigilo telefônico
.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.”
(N.U 1018009-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19.

Neste contexto, não se pode negar que eventual elastério decorre justamente das peculiaridades vivenciadas no decorrer da pandemia, onde não foi possível a realização de atos presenciais, bem como da complexidade do feito e pluralidade de acusados.

Por outro lado,
emerge das informações da autoridade apontada como coatora que a segregação cautelar do paciente foi decretada pela necessidade de garantia da ordem pública (reiteração delitiva).

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco ainda, a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”
(Código de Processo Penal Interpretado”. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Assim, o entendimento do Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR. 1.
A gravidade concreta do delito justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão processual. 2. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.”
(STF; HC 147.308; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 11/02/2019)

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o Supremo Tribunal Federal firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).”
(HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (n. n.)

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Logo não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Portanto, o risco concreto de reiteração delitiva do paciente é evidente e suficiente para afastar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando a insuficiência destas para garantir a ordem pública.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas
, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, destaquei)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS, Quinta Turma, Rel. Des. Leopoldo de Arruda Raposo (convocado do TJ/PE), publicado em 11.9.2015 e HC n. 313.977/AL, Sexta Turma, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 16.3.2015.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo exposto, conheço da ordem de habeas corpus e, nesta extensão denego o writ impetrado em favor de
Leonardo Flávio de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021